Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (EMBARGADO), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (EMBARGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO -
EVIDENTE PROPÓSITO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se tão somente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento a Agravo de
Instrumento
apenas para declarar que a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é a via corretar para arguir nulidade.

Os embargantes alegam que a Câmara não se manifestou a respeito da ausência de nulidade dos atos nem a respeito da “nulidade de algibeira”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que a Câmara não se manifestou a respeito da ausência de nulidade dos atos nem a respeito da “nulidade de algibeira”.

É evidente o propósito de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia da finalidade dos Embargos de Declaração.

Isso porque todos os pontos suscitados e os documentos anexados nos autos foram minuciosamente analisados, e expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara. Confira-se:

“Como se vê o fundamento que afastou a nulidade foi a inadequação da via eleita, ou seja, o juiz não apreciou o mérito da sua existência ou não, desse modo, cabe neste Recurso analisar se ela pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença.

O art. 278 do CPC enuncia que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Na hipótese dos autos, a partir da morte do demandado o processo deverá ficar suspenso, conforme estabelece o art. 313, I, do CPC assim, sem essa suspensão e sem a regularização da representação processual pelo espólio, a parte ficou sem legitimidade para postular em juízo, ocasionando a nulidade, que, conforme acima transcrito, deve ser alegada na primeira oportunidade, que neste caso, foi a impugnação ao cumprimento da sentença, momento em que o espólio compareceu aos autos espontaneamente.

A legislação não exige uma forma especial para essa alegação, podendo ser feita por mera petição, desse modo, a referida impugnação, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é o meio correto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. ARGÜIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação.
Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, ou,
ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos autos.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.105.944/SC, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe de 8/2/2011.)

Contudo, cabe ao juiz, após pronunciar a nulidade, declarar quais atos serão atingidos e ordenar as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, observando-se os parágrafos do art. 282 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para declarar que a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é a via corretar para arguir nulidade
.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022